Tribunal: TJSP
Processo: 1021724-66.2020.8.26.0576
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Agravo interno - Concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita aos apelantes - Indeferimento mantido - Hipossuficiência econômico-financeira não comprovada, em razão da inércia dos apelantes em apresentar documentação comprobatória de suas alegações - Cerceamento de defesa não configurado - Recurso não provido.